Tribunal: TJSP
Processo: 1000051-67.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1147 DO CC. VEDAÇÃO LEGAL QUE SE IMPÕE. POSSIBILIDADE DO ALIENANTE EXERCER SUA ATIVIDADE EM LOCALIDADE DISTINTA. PREJUÍZO MORAL IN RE IPSA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação. Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos. Violação à cláusula

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1147 DO CC. VEDAÇÃO LEGAL QUE SE IMPÕE. POSSIBILIDADE DO ALIENANTE EXERCER SUA ATIVIDADE EM LOCALIDADE DISTINTA. PREJUÍZO MORAL IN RE IPSA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação. Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos. Violação à cláusula de não concorrência. Aplicação do art. 1147 do CC. Vedação legal que se impõe. Possibilidade do alienante exercer sua atividade em localidade distinta. Exercício da profissão preservado. Prejuízo moral in re ipsa. Jurisprudência. Razoabilidade e proporcionalidade da verba indenizatória (R$ 10.000,00).
Recurso parcialmente provido.